Tribunal: TJES
Processo: 5001886-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Combustíveis e derivados; Bancários; Limitação de Juros; Dever de Informação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001886-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO DA SILVA ZEFERINO
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001886-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO DA SILVA ZEFERINO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO ANTONIO DA SILVA ZEFERINO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id n. 660244, que, nos autos da “ação revisional de contrato c/c declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição em dobro c/c danos morais” (processo n. 0009764-08.2020.8.08.0035), indeferiu a antecipação de tutela por si requerida.

Pelas razões recursais constantes no id n. 660235, aduz o Agravante, em síntese, que firmou contrato de empréstimo com o Agravado, que não lhe foi disponibilizado, sustentando a fixação de juros abusivos, razão pela qual pugna pela suspensão do débito das parcelas em sua conta corrente.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 715276.

Embora intimado, consoante se verifica do id. n. 852578, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001886-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO DA SILVA ZEFERINO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO ANTONIO DA SILVA ZEFERINO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id n. 660244, que, nos autos da “ação revisional de contrato c/c declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição em dobro c/c danos morais” (processo n. 0009764-08.2020.8.08.0035), indeferiu a antecipação de tutela por si requerida.

Pelas razões recursais constantes no id n. 660235, aduz o Agravante, em síntese, que firmou contrato de empréstimo com o Agravado, que não lhe foi disponibilizado, sustentando a fixação de juros abusivos, razão pela qual pugna pela suspensão do débito das parcelas em sua conta corrente.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 715276.

Embora intimado, consoante se verifica do id. n. 852578, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em que pese o Agravante sustentar a ilegalidade dos juros que lhe foram cobrados com base em cálculos realizados pela “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, não há como reconhecer
in limine
a probabilidade do direito vindicado, ante a ausência de informações concretas sobre que tipo de contratação que foi realizado com o Agravado.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Os argumentos trazidos pelo autor, assim na inicial, quanto na petição ora recebida são, mesmo, de inegável qualidade jurídica, tanto quanto aos fatos, como aos seus aspectos jurídicos, estes últimos inteligente e elegantemente postos por sua combativa advogado.

Todos esses pontos hão de interessar, no futuro, quando do julgamento final.

Todavia, são fatos nada fáceis de serem aferidos em cognição sumária (veja-se, principalmente, mas não apenas, a interessante questão do "amigo gerente": situação comum e até mesmo "saudável" mas que somente terá alguma repercussão no processo quando se iniciar a fase de colheita de provas orais, seja pelo depoimento de um, de outro ou de ambos).

Em outras palavras: as tutelas de urgência somente podem ser deferidas se houver "verossimilhança" (cuja ausência já apontei na decisão denegatoria) e "plausibilidade", esta última gravemente prejudicada, no caso dos autos, pela mais completa e absoluta orfandade de informações, para além das assertivas do autor, sobre os aspectos jurídicos e financeiros do tal "empréstimo" .

Por fim, quanto a pretendida Gratuidade, entendo bastantes e suficientes os esclarecimentos apresentados.

Ante o exposto, mantenho o indeferimento da liminar.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga à presente, no julgamento do agravo de instrumento n. 0014037-68.2017.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Des. (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho,
verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO LIMINAR PARA SOBRESTAR COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO E DE FORMA CAPITALIZADA. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA. SÚMULA 539 DO STJ. PREVISÃO DOS JUROS AO ANO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. LEGALIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE A TAXA EFETIVA COBRADA ESTÁ SUPERIOR À CONTRATADA QUE SE BASEIA EM LAUDO PARTICULAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL, PRINCIPALMENTE DIANTE DO FATO DE QUE O PERITO PARTICULAR UTILIZOU EM SUA CONTA A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NOMINAL, SEM CONSIDERAR A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPRESSAS QUE PREVEEM A COBRANÇA DE TARIFAS E RUBRICAS QUE COMPÕEM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). VEROSSIMILHANÇA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese os argumentos lançados pelo recorrente, entendo, como o magistrado a quo , que
não restaram os pressupostos necessários ao deferimento da liminar, na origem, em especial a verossimilhança de suas alegações
. (...) 6. A argumentação de cobrança de taxa efetiva superior à pactuada, que ampara os pedidos do autor, baseia-se em laudo particular, cujas conclusões devem ser apreciadas por perícia oficial, quando, como no caso concreto, aparentemente, não apresentam-se substanciosas para confirmar o direito pretendido. 7.
Nesta senda, torna-se temerário, em sede de cognição sumária, própria do provimento jurisdicional pretendido na origem,
tomar por base o laudo pericial particular, principalmente porque, ao que parece, amparou suas conclusões com base na taxa de juros remuneratórios nominal
, sem considerar a existência, nos contratos objeto da demanda
( e.v. 292.102.599 fls. 1570/1616),
da previsão de cobrança de tarifas bancárias (cláusula vigésima) e outras rubricas, como o IOF (cláusula décima primeira),
as quais compõem o denominado CET (custo efetivo total), que é a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito
”

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001886-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO DA SILVA ZEFERINO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MARCELO ANTONIO DA SILVA ZEFERINO e Agravado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.